Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE INTEGRA A FACÇÃO CONHECIDA COMO “PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ARGUMENTO DA COVID-19. ORDEM DENEGADA.

Paciente denunciada por infringir o artigo 2o, § 2o, da Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), por integrar o “PCC - Primeiro Comando da Capital”, exercendo papel de liderança no Distrito Federal.

Quanto à questão da Covid-19, não foi submetida ao juízo de primeiro grau, pelo que não pode o Tribunal analisar e decidir este pedido, pena de vedada supressão de instância.

Encerrada a instrução criminal, estando o processo na fase das alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Ordem denegada por maioria.